Tribunal: CARF
Processo: 10480.721918/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.721918/2010-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
ELIANE DE LEMOS RODRIGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro
Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721918/2010-74
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721918/2010-74

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 26/31) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 20/25), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada (e-fls. 40/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/04/2013 (e-fls. 49), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2013 (e-fls. 51/55) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que os recibos apresentados são passíveis de credibilidade e que, diante
dos documentos e dados disponibilizados, cabia à fiscalização buscar provas que pudessem
contradizer o contribuinte, nos termos do art. 904 do RIR/99.
- Defende que, se nenhum fato contraria ou atinge a idoneidade dos recibos
exibidos e se o contribuinte tem renda declarada para cobrir as despesas médicas lançadas, a
alegação de pagamento em dinheiro não pode ser desconsiderada, já que não há obrigação legal
de pagamento através de cheques.
- Aduz que não se presume infração, fraude ou simulação, cabendo ao Fisco
provar a conduta irregular frente à presunção de boa fé.
- Entende que as exigências feitas pela fiscalização e pelo relator são contrárias à
legislação.
- Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado no presente julgamento restringe-se à Dedução Indevida
de Despesas Médicas de R$ 7.000,00 referente ao profissional Sávio Correia Soares Quintas.
A autoridade fiscal procedeu à glosa do valor em exame por não ter a contribuinte,
regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 28/29).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721918/2010-74

O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 43/44).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, a interessada
não trouxe ao seu Recurso Voluntário nenhum documento adicional com o intuito de evidenciar
a correspondência entre as suas movimentações financeiras e o pagamento da despesa em
discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721918/2010-74

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relevante mencionar, por fim, que não cabia à autoridade lançadora realizar
diligências junto aos profissionais envolvidos para estes corroborassem as informações prestadas
pela contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe à interessada provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Original